Tribunal: STF
Processo: HC 65373
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO. ART. 28 DO CPP.
TENDO-SE QUE O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA INSISTIU NO PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL, TANTO E CERTO QUE SE INSURGIU,
INTERPONDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A NÃO ACEITAÇÃO DO QUE EM
TAL SENTIDO JA REQUERERA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DE DEFERIR-SE O
'HABEAS CORPUS' PARA QUE SEJA ARQUIVADO O PROCESSO. A INICIATIVA DA
AÇÃO PENAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MEDIANTE O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA, E NÃO PODE O JUIZ OBRIGA-LO A OFERECE-LA, MAS APENAS
CABE ADOTAR AS PROVIDENCIAS PREVISTAS NO ART. 28 DO CPP E ATENDER,
COMO E O CASO, A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA PARTE FINAL DO MESMO
DISPOSITIVO. O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM O PODER DE AÇÃO, NO CAMPO
PROCESSUAL PENAL, E O JUIZ, OU O TRIBUNAL, O PODER JURISDICIONAL.
O EXERCÍCIO DESTE DEPENDE DA INICIATIVA DAQUELE.